Tribunal: TJBA
Processo: 8037774-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037774-73.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PEDRO ROCHA FILHO

Advogado(s)
:
ALINE SOARES MACHADO, VIVIAN PEREIRA MACIEL

AGRAVADO: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE, ORLANDO ISAAC KALIL FILHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. MULTAS TRABALHISTAS COM NATUREZA INDENIZATÓRIA. CRÉDITO PRIORITÁRIO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Pedro Rocha Filho contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido de habilitação de crédito trabalhista em processo de recuperação judicial. A decisão agravada autorizou a habilitação do crédito em valor inferior ao pleiteado, com exclusão das multas de natureza trabalhista.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se os valores devidos ao Agravante a título de multa, reconhecidos em demanda trabalhista, estão sujeitos à habilitação em recuperação judicial.

II. Razões de decidir

3.

A jurisprudência do STJ reconhece que as multas de 40% do FGTS e as previstas nos arts. 467 e 477 da CLT possuem natureza indenizatória salarial, sendo consideradas créditos prioritários trabalhistas nos processos de falência e recuperação judicial.

4.

A cláusula do Plano de Recuperação Judicial que exclui a incidência de encargos financeiros ou multas não abrange as multas trabalhistas de caráter indenizatório, mas apenas as contratuais e pecuniárias derivadas de infrações administrativas.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso provido. Reformada a decisão para determinar a inscrição do crédito do Agravante, no valor integral de R$ 34.414,67, no quadro geral de credores da Recuperanda, na Classe I - Trabalhista.

Tese de julgamento
: 1. As multas de 40% do FGTS e as previstas nos arts. 467 e 477 da CLT possuem natureza indenizatória salarial, sendo classificadas como créditos prioritários trabalhistas para fins de habilitação no processo de recuperação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CLT, arts. 449, 467, 477; Lei nº 11.101/2005, art. 83; Lei nº 8.036/1990, art. 18, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.262.653/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018; STJ, REsp 1395298/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º

8037774-73.2024.8.05.0000
,

tendo como Agravante
PEDRO ROCHA FILHO
e Agravados

PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outro.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

RM04